Tribunal: TJBA
Processo: 8015642-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015642-19.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PATIOS NORDESTE LAURO DE FREITAS SPE LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA VICTORIA CABRAL REBOUCAS CALDEIRA DA COSTA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESENÇA DE AUTARQUIA ESTADUAL NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório por danos materiais e morais, condenando solidariamente a recorrente e o DETRAN/BA. A defesa sustentou, preliminarmente, a incompetência absoluta da 11ª Vara de Relações de Consumo, por figurar no polo passivo uma autarquia estadual, o que atrairia a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. No mérito, alegou ausência de responsabilidade pelas avarias no veículo apreendido e inexistência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a presença de autarquia estadual (DETRAN/BA) no polo passivo, em litisconsórcio com pessoa jurídica de direito privado, atrai a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, com consequente nulidade da sentença proferida por juízo incompetente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta quando presentes os critérios objetivos previstos na Lei nº 12.153/2009, quais sejam: presença de pessoa jurídica de direito público no polo passivo e valor da causa inferior a 60 salários mínimos.

4. No caso, a ação foi ajuizada contra o DETRAN/BA, autarquia estadual, e pessoa jurídica de direito privado, com valor da causa de R$ 8.430,00, o que se enquadra no limite legal e atrai a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

5. A jurisprudência consolidada reconhece que a competência dos Juizados da Fazenda Pública é absoluta e que sua inobservância implica nulidade dos atos decisórios, devendo os autos ser remetidos ao juízo competente.

6. Diante disso, impõe-se a anulação da sentença proferida pela 11ª Vara de Relações de Consumo, por incompetência absoluta, com a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015642-19.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
PATIOS NORDESTE LAURO DE FREITAS SPE LTDA
e como apelada
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.